Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709862-69.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS APELADO: GENESIO ANTONIO MULLER, COMPANHIA AVICOLA E PECUARIA DE BRASILIA-COPERBRAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da arrematação. Equivocadamente o despacho de ID 29369616 determinou a intimação do agravado, enquanto competia ao apelante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo requerido em seu recurso. Dessa forma, consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2021 12:47:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador